Tribunal: TJSP
Processo: 1021104-72.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES (DEMURRAGES). SITUAÇÃO PECULIAR EM QUE A RÉ É PESSOA FÍSICA E TERIA CONTRATADO A VINDA DE PERTENCES DA ITÁLIA PARA O BRASIL ENTRE 2012/2013.

AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO NO SENTIDO QUE SERIA RESPONSABILIZADA PELA EVENTUAL RETENÇÃO DOS CONTÊINERES AINDA QUE NÃO TIVESSE DADO CAUSA A ELA.

AVALIAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES DE

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES (DEMURRAGES). SITUAÇÃO PECULIAR EM QUE A RÉ É PESSOA FÍSICA E TERIA CONTRATADO A VINDA DE PERTENCES DA ITÁLIA PARA O BRASIL ENTRE 2012/2013.

AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO NO SENTIDO QUE SERIA RESPONSABILIZADA PELA EVENTUAL RETENÇÃO DOS CONTÊINERES AINDA QUE NÃO TIVESSE DADO CAUSA A ELA.

AVALIAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES DE RESPONSABILIDADE REGISTRADAS EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS NÃO PODEM SUPRIR A ANUÊNCIA FIRMADA EM DOCUMENTO PRÓPRIO, INEXISTENTE NO CASO.

RÉ DEFENDIDA POR CURADORA EM CONVÊNIO COM A DEFENSORIA PÚBLICA.

PECULIARIDADE DO CASO BEM ANALISADO PELA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.